Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO DE MÁQUINA DE BORDADO. FALHA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação de serviço de conserto de máquina de bordado.
2. Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando o indeferimento de oitiva testemunhal. No mérito, pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) sob a teoria finalista mitigada, bem como pela condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais, incluindo lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em: (i) analisar se é caso de nulidade da sentença, fundada na alegação de cerceamento do direito de defesa e, em caso negativo, (ii) apurar eventual responsabilidade por danos materiais considerando a falha já reconhecida na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz, como destinatário final da prova, detém a liberdade para determinar as provas necessárias à instrução processual. No caso em tela, embora a parte autora tenha manifestado interesse na produção de prova testemunhal em sua inicial, deixou de arrolar as testemunhas no prazo legal estabelecido, operando-se a preclusão. Além disso, o indeferimento da oitiva de testemunha é justificável quando a prova oral pretendida se mostra manifestamente desnecessária para o deslinde da controvérsia, como se verificou no presente feito, em que os documentos acostados aos autos foram suficientes para a formação do convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.
5. Não se aplica o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) na relação jurídica objeto dos autos. Na espécie, o serviço contratado pela parte autora busca o incremento da sua atividade comercial, e não como destinatária final do serviço ou produto. Desse modo, afasta-se a aplicação da teoria finalista mitigada, regendo-se a relação pelas normas do Direito Civil comum.
6. Apesar das fotos juntadas aos autos demonstrarem os defeitos ocorridos nos jalecos pela máquina de bordado (ID 73105257), o autor não colacionou nenhuma nota fiscal, comprovante de pagamento ou orçamentos referentes aos valores pleiteados, razão pela qual não comprovou efetivamente o referido dano material.
7. No que tange aos lucros cessantes, o ônus de provar o efetivo prejuízo e sua extensão recai sobre a parte que os pleiteia. O relatório de faturamento (ID 73105258), por si só, não constitui prova robusta e suficiente para demonstrar o nexo de causalidade direto entre a falha no serviço e a alegada perda de lucros. Para a concessão de lucros cessantes, é indispensável que se comprovem ganhos que razoavelmente deixaram de ser auferidos em decorrência do evento danoso, o que não foi demonstrado de forma concludente.
8. Portanto, tem-se que a parte autora não se desvencilhou de seu ônus processual (art. 373, I, CPC), devendo a sentença ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.
10. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 373, I.